Tribunal: TJDFT
Processo: 0754487-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754487-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AZRA BARRENECHEA AGRAVADO: FERNANDA FREIRE DAMASCENO, CLAUDIO AZRA BARRENECHEA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Plano de Partilha – Critério para Cálculo de Bens – Perigo de Dano – Efeito Suspensivo – Deferimento FLÁVIO AZRA BARRENECHEA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pela Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual acolheu a impugnação apresentada pelos agravados quanto ao critério adotado para o cálculo da colação. Em suas razões recursais, o agravante alega já ter precluído a matéria, além da inaplicabilidade do Código de Processo Civil de 2015, em razão do falecimento do de cujus ter ocorrido ainda em 2013. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da Decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, é certa a existência do perigo de dano. Isso porque, caso a decisão não seja suspensa, há a necessidade da apresentação de novo esboço de partilha, o qual poderá ser homologado pelo juízo de origem. A ocorrência de preclusão, bem como a aplicabilidade da lei processual vigente, serão melhor analisados após o contraditório. Por esse motivo, entendo adequado esperar-se o oferecimento das contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações do agravante, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão ora agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator